Tribunal: STF
Processo: RHC 207257
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Benedito Silva Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 655.237/PR, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito policial para apuração de apontada denunciação caluniosa praticada pelo recorrente.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0050874-70.2020.8.16.0000, com a pretensão de trancamento do inquérito, com os argumentos de atipicidade da conduta e excesso de prazo. O juízo da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem, nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO QUE DEMANDARIA VERIFICAÇÃO APROFUNDADA DO CONJUNTO PRÓBATÓRIO. NOTÍCIA DE FATO APRESENTADA PELO PACIENTE QUE FOI, DE FATO, ARQUIVADA. EVENTUAL PRESENÇA OU NÃO DE LASTRO PROBATÓRIO SERÁ ANALISADO, OPORTUNAMENTE, CASO VENHA O MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTAR DENÚNCIA EM FACE DO PACIENTE. PACIENTE QUE NEM SEQUER FOI INDICIADO AINDA, POR QUALQUER DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA” (fl. 119, vol. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 655.237/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido monocraticamente, em 27.5.2021, pelo Ministro Felix Fischer (vol. 21).
    5. Em 17.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE ADIANTAR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como já esclarecido na r. decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, porquanto inexiste nos autos comprovação cabal de atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, diante da existência de justa causa, apta a autorizar, ao menos, o prosseguimento do inquérito policial, com fundamento no princípio do in dubio pro societate. 
    III - Acerca da impossibilidade de se realizar o revolvimento fático-probatório na presente via, pois, ‘presente a justa causa, porquanto demonstrada a materialidade delitiva dos delitos imputados bem como os indícios de autoria, observando-se que as condutas descritas se mostram, em tese, típicas. Dessarte, não é possível, na via eleita, aferir a veracidade ou não da narrativa, por se tratar de matéria probatória, cuja sede própria para exame é durante a instrução processual. De fato, não se tratando de alegação aferível de pronto, sem a necessidade de revolvimento de provas, seu exame revela-se incompatível com o rito sumário do mandamus’ (RHC n. 90.684/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/5/2018). 
    IV - A indevida supressão de instância impede a apreciação do alegado excesso de prazo. 
    V - Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que: ‘No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. (...)’ (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017). 
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, vol. 37).
    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “o paciente, convicto de existir irregularidades na licitação do transporte escolar, protocolou a NF nº 0125.18.000816-6 para apontar indícios e suspeitas de irregularidades, na licitação de transporte escolar no município de Rolândia/PR.
    A representação, apesar de ter sido arquivada no Ministério Público do Paraná, por ausência de provas, levou o Tribunal de Contas daquele Estado a suspender o andamento da Concorrência Pública nº 8/2018 do Município de Rolândia e, posteriormente, reconhecer irregularidades na licitação de transporte escolar daquela cidade” (fl. 6, vol. 41). 
    Assinala que “não se pode falar que houve denunciação caluniosa por parte do paciente, se o próprio Tribunal de Contas reconheceu a irregularidade da licitação. E mesmo que se alegue que os fatos não são exatamente iguais, ou que houve excesso na linguagem do paciente em sua representação, fica patente a ausência do conhecimento por parte deste do ‘saber ser inocente’ dos gestores do Município de Rolândia, elementar obrigatória para a configuração do tipo penal do art. 339 do Código Penal” (fl. 6, vol. 41). 
    Assevera que “o direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da CF88, ‘ser a todos assegurado ao direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder’, é tema do acordão do Tribunal de Justiça, eis que a representação do recorrente que gerou a instauração do inquérito tem por origem justamente esse direito. E com isso afasta-se os precedentes relativos à supressão de instância” (fl. 12, vol. 41).
    Estes os pedidos:
    “a) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 
    b) Seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; 
    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoantes o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;
    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, seja trancado o inquérito policial nº 0007067-75.2019.8.16.0148, em razão da evidente atipicidade da conduta” (fl. 12, vol. 41).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 61). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade” (HC n. 96.370, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2012).
    9. Na espécie, consta da decisão proferida pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 655.237/PR:
    “No caso concreto, como já esclarecido na r. decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, porquanto inexiste nos autos comprovação cabal de atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, diante da existência de justa causa, apta a autorizar, ao menos, o prosseguimento do inquérito policial, com fundamento no princípio do in dubio pro societate. 
    A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade’ (RHC n. 110.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/6/2021). 
    Acerca da impossibilidade de se realizar o revolvimento fático-probatório na presente via, pois, ‘presente a justa causa, porquanto demonstrada a materialidade delitiva dos delitos imputados bem como os indícios de autoria, observando-se que as condutas descritas se mostram, em tese, típicas. Dessarte, não é possível, na via eleita, aferir a veracidade ou não da narrativa, por se tratar de matéria probatória, cuja sede própria para exame é durante a instrução processual. De fato, não se tratando de alegação aferível de pronto, sem a necessidade de revolvimento de provas, seu exame revela-se incompatível com o rito sumário do mandamus’ (RHC n. 90.684/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/5/2018).
    Aliás, a indevida supressão de instância impede a apreciação do alegado excesso de prazo. 
    Ora, assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que: ‘No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. (...)’ (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017). 
    De resto, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’’” (fls. 5-6, vol. 38).
    10. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a análise da atipicidade da conduta ou da alegação de falta de justa causa em habeas corpus somente é possível quando flagrante inexistência de autoria ou de materialidade ou quando não houver indícios suficientes para a deflagração da ação penal, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO À QUAL NEGADO SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM COLEGIADO, TAMBEM NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL POR SUPERVENIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL PELO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA POR FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ATUAÇÃO DA RECEITA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não se pronuncia originariamente em recurso ordinário em habeas corpus sobre questões não decididas em definitivo pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância, salvo quando reconhecer prescrição ou quando presentes flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não ocorridos na espécie. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus é excepcional e as hipóteses em que pode ocorrer não se verificaram na espécie vertente. Inexistência de flagrante ilegalidade autorizadora da concessão, de ofício, do writ. 3. Atuação da Receita Federal no exercício de suas atribuições não configura quebra de sigilo fiscal. Nulidade inexistente. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 133.196, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. (…) 10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ. 3. Supressão de instância. 4. Alegado constrangimento ilegal por determinação judicial de abertura de inquérito policial para verificação de possível cometimento de crime de desobediência. Inexistência. 5. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    Pelo que consta dos autos, o inquérito policial, pendente de análise pelo Ministério Público, foi instaurado para apurar apontada prática de denunciação caluniosa pelo recorrente, que teria apontado irregularidades em procedimento licitatório destinado à contratação de transporte público no Município de Rolândia/PR.
    Qualquer conclusão sobre a tipicidade da conduta objeto de investigação seria prematura e processualmente inoportuna pela ausência até mesmo de todos os dados e elementos fáticos necessários à antecipação do juízo, o que também não é juridicamente possível.
    11. Para se acolher a alegação de atipicidade pela ausência de comprovação de dolo e trancar o inquérito policial, seria necessária aprofundada análise do conjunto fático-probatório, em substituição ao inquérito e eventual processo de conhecimento, no qual será garantido ao recorrente o devido processo legal com todos os meios de defesa processualmente previstos. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.007-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 128.691-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.5.2016).
    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO” (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019). 
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora